Tribunal: TJMT
Processo: 1016301-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016301-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADO:- DAMIAO LOPES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1016301-27.2020.8.11.0000 de decisão da Vara única da Comarca de Poconé que, em Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas ou Conversão em Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 14778973), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), com fundamento no art. 300 do CPC; ; fixou multa de R$100,00 o caso de descumprimento até o limite de R$5.000,00.
O agravante alega que o agravado, na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxa de juros menores do que a praticada normalmente no mercado financeiro hodierno, celebrou contrato referente à contratação de BMG CARD no 5259109750930286.
Aduz que ele fazia uso frequente desse cartão, que se destina à compra de bens e serviços em estabelecimentos, bem como saques de dinheiro.
Diz que as quantias foram disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta na sua conta corrente, e ele tinha ciência dos termos da avença, já que os descontos ocorrem desde 14-2-2019.
Argumenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Insurge contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que, após abordagem de prepostos do agravante, fez um Empréstimo Consignado, ocasião em que foi informado que o valor seria creditado em sua conta e o pagamento descontado diretamente do seu benefício previdenciário.
Diz que depois constatou que foi ludibriado, pois o empréstimo que acreditava ser consignado, era na verdade na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, operação não pretendida.
Afirma que jamais recebeu ou utilizou cartão de crédito fornecido por essa instituição bancária.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha.
No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.
As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC). (Id 34161771 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator